Tribunal: TJBA
Processo: 0793725-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793725-57.2018.8.05.0001- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES AGRAVADO/APELADO: TABULEIRO BAIANO EDITORA LTDA e outros (2) Advogado(s): mk4 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EXEQUENTE/AGRAVANTE (TEMA 1184, DO STJ). INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, “b”, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso constata-se que, de fato, a hipótese dos autos encaixa-se perfeitamente no entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, bem como na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que se referem ao valor cobrado na data do ajuizamento da ação executiva e não ao valor atualizado do débito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0793725-57.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TABULEIRO BAIANO EDITORA LTDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .